Tribunal: TJDFT
Processo: 0721039-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721039-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CEZAR EMERIK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. O agravante suscita preliminar de suspensão do feito por se tratar de matéria objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1.170. Afirma que este Tribunal de Justiça tem precedentes sobre a suspensão de processos individuais para aguardar a definição de controle de constitucionalidade. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa do agravado para executar o título executivo judicial. Enfatiza a inexistência de ficha financeira ou indicação de filiação ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) no período cobrado, bem como informa que a filiação do agravado ao referido sindicato ocorreu somente em janeiro de 2022. Relata que o agravado era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, que foi extinta em 1999. Argumenta que a Fundação Cultural do Distrito Federal não era parte do processo n. 32.159/97, razão pela qual defende a impossibilidade de que seja reconhecida a sucessão do débito. Alega que a decisão agravada teria violado a coisa julgada, ao argumento de que o título executivo determinou expressamente a aplicação da TR para fins de correção monetária a partir de 28/06/2009. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146, ressalvou a aplicação do índice de correção monetária e de juros de mora fixado em decisão judicial transitada em julgado. Menciona a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 733, bem como explica que o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 não tem aplicação automática e não revoga a decisão anterior que adotou entendimento distinto. Tece considerações a respeito da aplicação da Selic a partir de 9.12.2021, caso o pedido anterior não seja acolhido. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado. Subsidiariamente, pede a aplicação da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária e, caso o pedido não seja acolhido, pede a aplicação da Selic a partir de 9.12.2021. Brevemente relatado, decido. O agravante formula requerimento de suspensão da tramitação processual, em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES (Tema de Repercussão Geral n. 1.170). O mencionado tema trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Inexiste qualquer relação de prejudicialidade, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal é juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal no presente agravo é índice de correção monetária. Acrescente-se que, não obstante o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Ministro Relator não determinou a suspensão dos processos que tratam da questão em trâmite nos demais Tribunais. A suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é automática e cabe ao relator do processo a faculdade de determinar ou não o sobrestamento (Recurso em Mandado de Segurança n. 31853 Agravo Regimental, Relator: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7.8.2018. Processo Eletrônico Diário de Justiça Eletrônico 171. Divulgado em 21.8.2018. Publicado em 22.8.2018). Confira-se, a respeito, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. (...) 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. (...) 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 24.6.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.7.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Não há óbice, portanto, ao andamento do processo originário. Indefiro o requerimento de suspensão da tramitação do processo. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta tenha conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Aprecio, de início, a alegação de ilegitimidade ativa do agravado para executar o título executivo judicial. O agravante enfatiza a inexistência de ficha financeira ou indicação de filiação ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) no período cobrado, bem como informa que a filiação do agravado ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) ocorreu somente em janeiro de 2022. Extrai-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) ajuizou a ação coletiva n. 32159/1997 com o objetivo de obter o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso em 1996. O pedido formulado no processo acima citado foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Luiz Cezar Emerik deu início ao cumprimento individual de sentença coletiva com o objetivo de ver cumprida a obrigação objeto do processo n. 32159/1997. A alegação de ilegitimidade ativa do agravado não merece prosperar. O Sindicato detém legitimidade para atuar na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de toda a categoria que representa, no âmbito judicial ou administrativo, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A substituição processual decorre de autorização constitucional direta, razão pela qual a representação de toda a categoria pelo Sindicato independe de autoriza expressa ou relação nominal. O referido entendimento está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642 (Tema de Repercussão Geral n. 823) segundo a qual os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. A coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura do cumprimento individual de sentença, ainda que não ostentem a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE SINDICAL. EXTENSÃO SUBJETIVA DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ABRANGÊNCIA AMPLA DE TODA A CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A EVENTUAL LISTA APRESENTADA À INICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) IV - É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de reconhecer legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Ver, a propósito: AgInt no AREsp 1.481.158/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.869.298/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020. No mesmo sentido, em casos que inclusive versam sobre a mesma questão de fundo na ação originária, os seguintes precedentes monocráticos: REsp n. 1.957.041/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe 20/9/2021, REsp n. 1.956.328/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 10/9/2021, REsp 1.956298/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 21/9/2021. V - Neste contexto, há que se reconhecer a todos quantos se encontrem na condição de substituído pelo ente sindical, independentemente de constar ou não de lista anexa à petição inicial ou mesmo de encontrar-se a ele filiado à data do ajuizamento da ação, mas que compartilhem da mesma situação funcional que ensejou a demanda coletiva, o direito de pleitear individualmente o cumprimento do título judicial. Em caso semelhante, ver o seguinte julgado da Segunda Turma: AgInt no REsp 1.925.738/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe 25/8/2021. VI - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, reconhecendo a legitimidade ativa da recorrente e, assim, determinar o prosseguimento da execução. (AgInt no REsp n. 1.951.890/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20.6.2022, DJe de 22.6.202.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO PLÚRIMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR NÃO PRESENTE NA LISTA DE REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.958.040/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26.10.2021, DJe de 12.11.2021.) Passo a apreciação do índice de correção monetária aplicável ao caso. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425, na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se posteriormente entendimento segundo o qual se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal). A decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Confira-se, a respeito, a tese de Repercussão Geral (Tema Repetitivo n. 733) firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). O título exequendo dispôs expressamente sobre o índice de correção monetária a ser aplicado. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que decisão posterior, ainda que do Supremo Tribunal Federal e em sede de controle de constitucionalidade, não poderá atingir a coisa julgada que já havia sido formada e dado origem ao título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença. Veja-se: Decisão do STF que declara inconstitucional lei ou ato normativo tem eficácia retroativa ex tunc, para atingir situações que estejam se desenvolvendo com fundamento nessa lei. Essa retroatividade tem como limite a coisa julgada (Canotilho. Dir.Constitucional 7, pp. 1013/1014). Não pode alcançar, portanto, as relações jurídicas firmes, sobre as quais pesa a auctoritas rei iudicatae, manifestação do Estado Democrático de Direito (do ponto de vista político-social-coletivo) e garantia constitucional fundamental (do ponto de vista do direito individual, coletivo ou difuso).[1] Marinoni adverte que a eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade não diz respeito ao controle de constitucionalidade das decisões judiciais, mas apenas e tão somente ao controle de constitucionalidade das leis.[2] A coisa julgada, conforme leciona o supramencionado autor, sana qualquer defeito e nulidade que pudesse existir no processo. Com sua formação, qualquer alegação que o réu pudesse ter apresentado não poderá mais ser trazida, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. As exceções se limitam às ações rescisórias, às situações de inexistência processual (querela nullitatis) e às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.[3] Há divergências sobre o tema em debate. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a substituição do índice de correção monetária previsto em título judicial transitado em julgado constitui ofensa à coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante. Vejam-se, a respeito, julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.6.2021, DJe 1.7.2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.6.2020, DJe 4.8.2020) Ressalte-se a existência de precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre a matéria. Confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29.9.2020, publicado no DJE: 11.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vejam-se julgados recentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. 1. A despeito do posicionamento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), ficou consolidado entendimento no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 3. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426247, 07070214820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25.5.2022, publicado no DJE: 7.6.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. TR. IPCA. COISA JULGADA. 1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua substituição pelo IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1424834, 07293083920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404099, 07335868320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23.2.2022, publicado no DJE: 15.3.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016.